Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-07.2022.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-07.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 419.741.151-00 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

ser

fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
a
extensão
da culpa e do
dano
.
Não

sendo

evidenciada
a
conduta

ilícita
da
concessionária
de
energia
,
os

pressupostos

indenizatórios

ficam

prejudicados
,
não

havendo
que se
falar

em

dano
moral
sofrido
. To
davia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in

pejus
,
o
quantum

arbitrado

na

sentença

deve ser
mantido
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC
, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000515-07.2022.8.11.0053

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
:
SEBASTIAO RODRIGUES NOGUEIRA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégi
a

Turma
.

SEBASTIAO RODRIGUES NOGUEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

ficou

provada

a

oscilação
de
energia

elétrica
e o
consequente

defeit
o

nos

produtos
da parte
reclamante
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a parte
reclamada

a

pagar
para a parte
reclamante
a
quantia
de R$ 1.000,00 (mil
reais
), a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
aprecia
ção

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
ficou

sete

dias

sem

energia

elétrica;
b)
teve

danos

patrimoniais;
c)
o
valor
arbitrado

na

sentença
é
ínfimo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar

parcialmente
a
sentença
para
majorar
o valor
arbitrado
a

título
de
danos

morais
.

Contrarrazões apresentadas
no ID 199188883/PJE2.
A parte
reclamada argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.
No entanto, para análise da quantificação, não há como não verificar a situação que gerou da indenização, o que influencia diretamente no a
rbitramento.

Em que pese a parte reclamante tenha trazido aos autos protocolos de atendimento, demo
n
strando que procurou por diversas vezes solucionar a falta de energia, em contestação, a parte reclamada rebateu alguns dos protocolos informados na inicial e trouxe tela sistêmica demonstrando que as solicitações foram todas atendidas, provas que não foram impugnadas especificamente pela parte reclamante.
Assim
, não restou
caracterizada
a falha na prestação do serviço e sequer seria devida a indenização por dano moral.

Portanto
, não tendo havido
recurso da parte reclamada, apenas em respeito ao princípio
non reformatio in
pejus,

o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) deve ser mantido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos

reais
).

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 199188883/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024